Tribunal: STM
Processo: 7000747-66.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 7.716/89. ART. 140, § 3º, DO CP COMUM. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 7.716/89. RACISMO. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MPM. UNANIMIDADE. ART. 140, § 3º, DO CP COMUM. INJÚRIA RACIAL. ANIMUS INJURIANDI. CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. DOSIMETRIA. ARTIGOS 49, 50 E 60. CÓDIGO PENAL COMUM. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO. DEFESA CONSTITUÍDA. UNANIMIDADE.
I - Preliminar de Decadência suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime.
II - O crime de racismo previsto na Lei nº 7.716/1989 tem como objeto proteger contra a degradação de uma coletividade e se aperfeiçoa em face de conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo representativo da raça.
III - O crime de injúria racial, moldado no artigo 140, § 3º, do Código Penal comum, condiciona-se pelo uso de palavras depreciativas referentes à estima pessoal da vítima, somente punível a título de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a vítima, de modo a macular sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da conduta típica, com o especial fim de agir pelo animus injuriandi.
IV - A Suprema Corte, no Recurso Extraordinário (RE) 1.029.270/RS firmou o entendimento de que a injúria racial é uma conduta que ultrapassa a liberdade de expressão, sendo necessário proteger a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre os indivíduos.
V - A fixação da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal comum deve levar em consideração todos os parâmetros das penas em concreto, devendo haver proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.
VI - A dosimetria da pena de multa deve atender aos critérios de proporcionalidade quando comparada com a pena privativa de liberdade. Além disso, deve atender aos critérios especiais determinados pelo art. 60 do Código Penal comum, sobretudo no que diz respeito à situação econômica do réu.
VII - Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
VIII - Recurso Defensivo conhecido e parcialmente provido no que se refere ao cálculo da pena de multa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-66.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JUNIOR
ADVOGADO(A): RODRIGO ESCÓSSIA DE MELO (OAB RN13709)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR; E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
CONSTITUÍDA PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA
SENTENÇA, REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
FIXADO O VALOR DE METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS PARA CADA DIA-MULTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 49, 50 E
60, TODOS DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-66.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JUNIOR
ADVOGADO(A): RODRIGO ESCÓSSIA DE MELO (OAB RN13709)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFESA
CONSTITUÍDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ART.
20, CAPUT, DA LEI Nº 7.716/89. ART. 140, §3º, DO CP COMUM.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 7.716/89.
RACISMO. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO. RECURSO. MPM. UNANIMIDADE. ART. 140, §3º,
DO
CP
COMUM.
INJÚRIA
RACIAL.
ANIMUS
INJURIANDI.
CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE.
ALTERAÇÃO. DOSIMETRIA. ARTIGOS 49, 50 E 60. CÓDIGO PENAL
COMUM.
PROVIMENTO
PARCIAL.
RECURSO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. UNANIMIDADE.
I - Preliminar de Decadência suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Rejeição. Decisão unânime.
II - O crime de racismo previsto na Lei nº 7.716/1989 tem como objeto proteger
contra a degradação de uma coletividade e se aperfeiçoa em face de conduta
discriminatória dirigida a um determinado grupo representativo da raça.
III - O crime de injúria racial, moldado no artigo 140, § 3º, do Código Penal
comum, condiciona-se pelo uso de palavras depreciativas referentes à estima
pessoal da vítima, somente punível a título de dolo específico, consistente na
vontade livre e consciente de ofender a vítima, de modo a macular sua honra ao
lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de
realização da conduta típica, com o especial fim de agir pelo animus injuriandi.
IV - A Suprema Corte, no Recurso Extraordinário (RE) 1.029.270/RS firmou o
entendimento de que a injúria racial é uma conduta que ultrapassa a liberdade
de expressão, sendo necessário proteger a dignidade da pessoa humana e a
igualdade entre os indivíduos.
V - A fixação da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal comum
deve levar em consideração todos os parâmetros das penas em concreto,
devendo haver proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - A dosimetria da pena de multa deve atender aos critérios de
proporcionalidade quando comparada com a pena privativa de liberdade. Além
disso, deve atender aos critérios especiais determinados pelo art. 60 do Código
Penal comum, sobretudo no que diz respeito à situação econômica do réu.
VII - Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
VIII - Recurso Defensivo conhecido e parcialmente provido no que se refere ao
cálculo da pena de multa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de aplicação do instituto da decadência. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e em
dar parcial provimento ao Apelo da Defesa Constituída, para, mantendo a condenação
imposta pela Sentença, reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, fixado o valor de
metade do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, nos termos dos
artigos 49, 50 e 60, todos do Código Penal comum.
Brasília, 6 de junho de 2024.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação, respectivamente, interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa Constituída do SO Mar RAIMUNDO NONATO CORDEIRO
JÚNIOR, contra a Sentença exarada e publicada no sistema e-proc em 23 de agosto de 2022,
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª CJM, que, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para absolvê-lo do crime
previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89 (Praticar, induzir ou incitar a discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional), com fundamento no art.
439, “b”, do CPPM, e condená-lo pelo cometimento do crime do art. 140, §3º, do CP comum
(injúria qualificada), c/c o art. 9º, II, a, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão e à pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo o dia-multa
fixado em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos, concedendo o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de prova de 2 (dois) anos, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 27
de outubro de 2021, foi recebida por Decisão de 4 de novembro do referido ano (Evento 1,
documento 2, do Processo de origem).
3. Narra a Denúncia, in verbis:
“(...)
Os presentes autos noticiam que em 30 de julho de 2021, a bordo de OM da
Marinha em Natal/RN, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a
dignidade do 2º SG-ES A.B.S, e outrossim a coletividade de pessoas pretas, por
meio das frases “Você é um macaco!”, “Negro safado!”, “Eu lá gosto de
trabalhar com preto?! Preto é tudo safado!”.
Em 30/07/2021, no período da tarde, durante uma conversa sobre futebol, na
Divisão de Pagamento do Centro de Intendência da Marinha em Natal, o
ora denunciado, na presença do 1º SG-ES Hamilton Mendes de Oliveira Filho
e do EX-MN-RM2 Rodrigo Rodrigues Ribeiro, proferiu ofensas contra o 2º SG
A., dizendo “Você é um macaco!”, “Negro safado!”, “Eu lá gosto de
trabalhar com preto?! Preto é tudo safado!” (Evento 1, doc. 06).
Em seu INTERROGATÓRIO o denunciado declarou que (Evento 1, doc. 6,
fl. 3): não chamou o ofendido de “macaco” e não o ameaçou, mas não se
recorda do que foi dito. Disse, ainda, que quando percebeu que o 2ºSG-ES A.
tinha se sentido ofendido, procurou-o para pedir desculpas, informando que
jamais queria o ofender pessoalmente, e que se sentiu muito mal por ele ter se
ofendido, e não era sua intenção ofendê-lo, pois é totalmente contra este tipo de
injúria, pois tem uma irmã negra, e que sua criação foi toda contra
isso (Evento 1, doc. 19).
Dos depoimentos constantes dos autos:
1) 2º SG-ES A.B.S., na qualidade de ofendido, ao ser ouvido declarou (Evento
1, doc. 11): que foi ofendido pelo SO Júnior no dia 30/07/2021 com as
frases “você é um macaco”, “negro safado”, “e que não gosta de trabalhar
com preto”, bem como foi ameaçado por meio das frases “Eu vou te foder” e
“Depois você vai ficar chorando no café da manhã”. A vítima alegou ter se
sentido ofendida pelas palavras proferidas pelo indiciado.
2) 1º SG-ES HAMILTON MENDES DE OLIVEIRA FILHO, na qualidade de
testemunha, declarou (Evento 1, doc. 13): que presenciou os fatos, pela
manhã, os militares da Divisão estavam debatendo e brincando sobre futebol.
Após o horário do almoço, percebeu que as coisas estavam piorando e tentou
acalmar o indiciado, falando “acalma o coração. Hoje é sexta, dia da
restituição do imposto de renda. Não quero ser testemunha de nada, uma vez
que eu estou fazendo prova para ir a Suboficial”. O indiciado proferiu contra o
ofendido a seguinte expressão: “Eu lá gosto de trabalhar com preto? Preto é
tudo safado”. A testemunha não ouviu ameaças, e disse que o ofendido e o
indiciado brincavam muito, mas desta vez não foi como nas outras vezes que
todos brincavam, o tom foi sério.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) EX-MN RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO, na qualidade de testemunha,
informou (Evento 1, doc. 14): que presenciou os fatos, tendo o indiciado dito
ao ofendido “Você é um macaco” e “Negro safado”, que não prestou muita
atenção no contexto em que as frases foram ditas, pois estava executando suas
tarefas no computador, mas não ouviu ameaças.
4) A 1ª TEN TAYANA LENZI DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha,
disse (Evento 1, doc. 16): que não presenciou os fatos, mas foi informada pelo
ofendido, o 2º SG A., juntamente com o 1º SG Hamilton, a procurou para falar
que o SO Junior, no dia 30 de julho de 2021, havia-o chamado de “macaco”,
que “não gostava de trabalhar com preto” e que, neste mesmo dia, reuniu-se
com o indiciado e com o ofendido, tendo o indiciado falado que estava
arrependido e que tinha se excedido nas brincadeiras, e o ofendido afirmado
que tinha ficado muito chateado.
Os depoimentos das testemunhas e do ofendido corroboraram os fatos de que
o denunciado proferiu palavras ofensivas, de cunho racial, ofendendo a
dignidade do ofendido e da coletividade de pessoas que compartilham com o
ofendido a mesma cor da pele.
2. TIPIFICAÇÃO PENAL
O interrogatório do indigitado, os depoimentos das testemunhas e as
declarações da vítima (que se sentiu aviltada em sua honra) não deixam
dúvida alguma de que o denunciado, consciente e voluntariamente, proferiu
palavras ofensivas contra a honra subjetiva do 2º SG-ES A.B.S. (no viés da
sua dignidade racial), ao desferir as seguintes ofensas: “Você é um macaco!”
e “Negro safado!”. Enfim, o denunciado, militar da ativa, praticou contra
outro militar da ativa o delito militar equiparado (ex vi do art. 9º, II, a, do
CPM) tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal comum (injúria racial /
preconceituosa / discriminatória):
“Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
(...)
§ 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor,
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de
deficiência:
Pena — reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”
O denunciado, outrossim, incorreu no delito de preconceito racial, tipificado
no art. 20, caput, da Lei n.º 7.716/89 (de natureza militar ex vi do art. 9º, II, a,
do CPM), com outra consciente e voluntária ofensa assacada contra aquele
mesmo ofendido, porém com amplitude tal que ela açambarca toda a
coletividade de pessoas pretas (“Eu lá gosto de trabalhar com preto?! Preto é
tudo safado!”):
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional:
Pena — reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.”
O delito em epígrafe consiste em crime contra a humanidade e, como é
cediço, merece a repulsa de diversos diplomas internacionais — a exemplo
da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (promulgada pelo Decreto n.º 65.810/69) e do Estatuto
de Roma (promulgado pelo Decreto n.º 4.388/2002) – e do texto da Lei
Fundamental Republicana (Preâmbulo; art. 1º, III; art. 3º, IV; art. 4º, VIII; e
art. 5º, XLI e XLII).
Nesta toada, o denunciado praticou crime militar equiparado contra a honra
subjetiva e delito militar equiparado contra a humanidade, ambos em concurso
material (art. 79 do CPM)” (Grifos no original).
4. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação válida do SO
Mar RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR, efetuada em 25 de novembro de
2021. (Evento 18, documentos 1 e 2, do Processo de origem).
5. Em 2 de fevereiro de 2022, foi ouvido o ofendido 2º SG-ES A. B. S. e foram
inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação: 1º SG-ES HAMILTON MENDES DE
OLIVEIRA FILHO, ex-MN RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e 1ª Ten TAYANA LENZI
DE OLIVEIRA (Evento 49 do Processo de origem).
6. Foram inquiridas as testemunhas da Defesa: SO-CI JOSÉ FRANK DA
SILVA, SO-PL CLÁUDIO ALVES FERREIRA, CC RM1 KYLDERI ARAÚJO DE GOES e
SO RM1 PAULO JOSÉ ANGELO em 23 de março de 2022 (Evento 93 do Processo de
origem).
7. Na mesma data, foram realizados a qualificação e o interrogatório do então
acusado SO MAR RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR.
8. O Ministério Público Militar, em sede de alegações escritas (Evento 111, do
Processo de origem), reiterou os termos da Denúncia e pleiteou a condenação do então
acusado, considerando que as provas testemunhal e documental confirmariam que o SO
MAR RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR, consciente e voluntariamente, teria
ofendido a dignidade do 2º SG A. B. S. por meio de palavras referentes à cor de pele, bem
como praticara preconceito racial contra a coletividade de pessoas “pretas”, ao proferir as
frases “Você é um macaco!”, “Negro safado”, e “Eu lá gosto de trabalhar com preto?! Preto é
tudo safado!”.
9. Por sua vez, a Defesa constituída do SO MAR RAIMUNDO NONATO
CORDEIRO JÚNIOR, em suas alegações escritas (Evento 114 do Processo de origem),
pugnou pela absolvição com base nas alíneas “a” e “b” do art. 439 do CPPM, por
inexistência de conduta típica da situação, por inexistência de dolo específicoE pela
absolvição, com base nas alíneas “a”, “c” e “e” do art. 439 do CPPM, por inexistência de
prova em desfavor do então acusado.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A Sentença recorrida (Evento 152 do Processo de origem) foi
disponibilizada eletronicamente em 23 de agosto de 2022.
11. O Ministério Público Militar, intimado da Sentença em 2 de setembro de
2022, interpôs Apelação no dia 9 do mesmo mês e ano (Evento 167, documento 1, do
Processo de origem), pleiteando a reforma parcial da Sentença para condenar o
apelante/apelado à sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador
do art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89, ao considerar que, pelo acervo probatório dos autos, o
intento do SO MAR RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR, com sua conduta, era o
de praticar, tendo por alvo intermediário o 2º SG-ES A. B. S. , preconceito racial contra a
coletividade de pessoas pretas, ao proferir as frases “Você é um macaco!”, “Negro safado”,
“Eu lá gosto de trabalhar com preto?! Preto é tudo safado!”.
12. A Defesa constituída do SO MAR RAIMUNDO NONATO CORDEIRO
JÚNIOR, intimada da Sentença em 29 de agosto de 2022, interpôs, tempestivamente,
Apelação em 31 do referido mês e ano (Evento 159 do Processo de origem). Em suas razões,
reitera as teses de atipicidade da conduta por ausência do dolo específico em relação ao crime
de Injúria Racial – requerendo a absolvição na forma do art. 439, “a” e “b”, do CPPM – e de
inexistência de prova em seu desfavor – com base no art. 439, “a”, “c” e “e”, do CPPM. Caso
não sejam acolhidos os pedidos de absolvição, pleiteia a reforma da Sentença, com a
diminuição do número de dias-multa e a diminuição dos valores respectivos, uma vez que a
fixação dos dias-multa ocorreu acima do mínimo legal e em valor excessivo. Afirma que o
Juízo a quo não avaliou a sua situação econômica de maneira adequada, uma vez que o
apelante/apelado é Suboficial da Marinha do Brasil e percebe vencimento líquido de R$
4.158,02 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos). Dessa forma, a aplicação
do dia-multa em 2 salários-mínimos supera 50% do seu ordenado líquido, o que mostraria a
total falta de sintonia entre os valores aplicados e a sua capacidade de adimplemento
(Eventos 159 e 172 do Processo de origem).
13. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Militar afirma que o acervo
probatório comprova os fatos narrados na exordial acusatória, como também o dolo na
conduta do apelante de perpetrar injúria racial em detrimento do Ofendido 2º SG-ES A. B. S..
14. Com relação à aplicação da pena de multa, o Parquet Militar
considerou não haver equívoco do magistrado – seja com relação à qualidade da pena ou ao
seu quantum –, inexistindo, portanto, razão para retocar o decisum.
15. Assim, requer o MPM que seja negado provimento ao recurso de apelação,
para que seja mantida a Sentença recorrida, no tocante à condenação do SO MAR
RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR, pela prática do crime do art. 140, § 3º, do
Código Penal comum (injúria racial/preconceituosa/discriminatória) (Evento 176, documento
2, do Processo de origem).
16. Por sua vez, a Defesa do SO MAR RAIMUNDO NONATO CORDEIRO
JÚNIOR pugnou pela manutenção da Sentença de improcedência do tipo penal previsto no
art. 20 caput, da Lei nº 7.716/89, nos termos das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do art. 439 do
CPPM, seja por inexistência de conduta típica da situação, por inexistência de dolo
específico, ou por inexistência de prova em desfavor do apelante/apelado.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se por Parecer da
lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, pugnando pela improcedência do apelo Ministerial. Quanto ao recurso
defensivo, caso não acolhida a preliminar de decadência do crime de injúria racial, à luz do
artigo 107, IV, do CP comum, c/c o artigo 397, IV, do CP comum, entende que o recurso do
apelante/apelado deve ser provido em parte, para corrigir valor do dia-multa referente a este
crime, bem como para manter a absolvição da imputação pelo crime do artigo 20 da Lei nº
7.716/1989.
18. Preliminarmente, afirma que, no caso concreto, operou-se a decadência em
relação ao crime de injúria racial, uma vez que a comunicação do fato feita pela esposa do
ofendido não teria nenhum valor como representação, visto que a representação, como
condição para a Ação Penal Pública, não admite legitimação concorrente. Somente se
admitiria a sua comunicação do fato como representação em caso de morte do cônjuge
ofendido, como se vê do art. 24, § 1º, do CP comum.
19. Caso superada a preliminar de decadência do crime de injúria racial, no
mérito, a PGJM entende que o crime está configurado, por considerar ser a prova inequívoca
quanto ao cometimento do crime previsto no art. 140, § 3º, do CP comum.
20. Com relação ao pleito defensivo de diminuição dos dias-multa, bem como a
diminuição dos valores de cada dia-multa, entende que o valor se afigura claramente
exagerado, em vista dos vencimentos do réu, razão pela qual a decisão não observou o
regramento do artigo 60 do CP comum.
21. Em que pese o pleito Ministerial de condenação do Apelante/Apelado pelo
crime do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, entende a douta PGJM que a ação do agente não teve o
condão de incidir nos núcleos “induzir” ou “incitar” a discriminação racial, justamente
porque foi claramente dirigida contra a pessoa do ofendido, como também, sequer tinha
capacidade de acarretar tratamento distinto no ambiente de trabalho em desfavor de quem
fosse negro, considerando as circunstâncias do caso concreto. O fato não teria extrapolado,
portanto, o âmbito da lesão individual, devendo manter-se a absolvição.
22. Por fim, entende a Procuradoria-Geral da Justiça Militar que deve ser
analisada a possibilidade de substituição de pena, de acordo com os critérios do artigo 59 do
CP comum, em vista das razões apresentadas. Dessa forma, o sursis, previsto nos artigos 77 e
seguintes do CP comum, só pode ser aplicado se não observada a possibilidade de
substituição de pena, como se vê do artigo 77, III, do CP comum (Evento 6 do Processo nº
7000747-66.2022.7.00.0000).
23. O Ministro-Revisor teve ciência dos autos.
É o relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e pertinentes (artigo 526 do CPPM), bem como as
partes são legítimas para manejá-los, conforme relatado. Portanto, conheço dos Apelos.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Trata-se de recursos de Apelação, respectivamente, interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defesa constituída do Apelante/Apelado RAIMUNDO
NONATO CORDEIRO JÚNIOR, contra a Sentença exarada em 23 de agosto de 2022, pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª CJM, que, por
unanimidade, julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva reportada na inicial
acusatória, absolvendo-o do crime previsto no art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89 (Praticar,
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional), com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, e condená-lo pelo cometimento do
crime do art. 140, §3º, do CP comum (injúria qualificada), c/c o art. 9º, II, alínea “a”, do
CPM, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e à pena pecuniária de
16 (dezesseis) dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao
tempo dos fatos, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo
período de prova de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto
3. Passo ao exame da matéria.
I. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA PGJM.
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao opinar sobre os recursos
interpostos pelas partes, suscitou preliminar de Decadência do direito de ação, pela ausência
de representação tempestiva do Ofendido, tendo transcorrido, in albis, o prazo de 6 (seis)
meses para esse ato.
5. Nesse sentido, argumenta que, no caso em análise, a tipificação vem
expressamente prevista no artigo 140, § 3º, do CP, impondo-se aplicar o cipoal normativo
desse Diploma, importando na incidência do artigo 107, inciso IV, que prevê a decadência
como hipótese de extinção da punibilidade em relação ao crime de injúria racial, como
espécie qualificada dos crimes contra a honra, cuja ação penal reputa-se como condicionada à
representação do Ofendido.
5. Prosseguindo, argumenta que o crime militar por extensão, na espécie do
artigo 140, § 3º, do CP, deve ser examinado sob o crivo da legislação penal comum,
independentemente da competência da Justiça Militar da União, senão vejamos:
Parecer da PGJM
“(...)
Preliminarmente, o crime de injúria é de ação pública condicionada à
representação, conforme alteração promovida pela Lei 12.033/09 no capítulo
pertinente do CPB, e não de ação pública incondicionada, estando, pois,
sujeita à decadência, artigos 100, § 1 o, e 107, inciso IV, do CP.
Por outro lado, a ampliação do conceito de crime militar dada pela Lei
13.491/17 não é de molde a alterar a natureza do crime, do tipo de ação que dá
início à persecução penal, preceito secundário ou quaisquer outros conceitos e
institutos jurídicos de direito penal e processual penal, que lhes são próprios.
Acrescente-se que a declinação de competência não altera o status do réu nem
do crime cometido. Dessa forma, deve ser o crime julgado perante a JMU da
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesma forma como seria julgado na Justiça Comum. A declinação de
competência não é de molde a ampliar ou restringir direitos, pior ainda alterar
a natureza do crime e de suas regras processuais, inclusive de persecução
penal.
O prazo decadencial para o ofendido, quem o represente ou em quem o suceda,
oferecer a representação é, salvo exceções, de 6 meses a contar de quando se
tem ciência da autoria do fato, artigo 103 do CP, que, no caso, aconteceu no
dia 30/07/2021. No caso concreto operou-se a decadência em relação ao crime
de injúria racial, causa de extinção de punibilidade prevista no artigo 107, IV,
do CP. A comunicação do fato feita pela esposa do ofendido não tem nenhum
valor como representação, visto que a representação, como condição para a
Ação Penal Pública, não admite legitimação concorrente nessa hipótese.
Somente se admitiria a sua comunicação do fato como representação, em caso
de morte do cônjuge ofendido, como se vê do artigo 24, § 1o do CPP.
Por outro lado, embora a representação não exija formalidade, em momento
algum o ofendido manifestou o desejo de que houvesse persecução penal contra
o ofensor, como de forma uníssona entende a jurisprudência. A simples
narrativa do fato perante quem de direito não se considera representação,
como dispõe o artigo 39 do CPP. Se um boletim de ocorrência em uma
delegacia, que se restrinja a narrar fatos, sem a manifestação clara do desejo
de haver persecução penal, não é suficiente para se entender como
representação como condição da ação penal pública, imagina no caso presente
em que a notícia do fato nem da autoria do ofendido o foi. Ao contrário, em
todos os momentos em que foi ouvido, inclusive no processo, deixou claro que
havia desculpado o réu. Se a representação tivesse por ele sido oferecida, a
desculpa concedida ao réu equivaleria a retratação da representação, como
prevê o artigo 25 do CPP. Veja-se abaixo trechos dos seus depoimentos, evento
1, fls. 34 e 62 do IPM:
“No início do expediente do dia dois de agosto de dois mil e vinte e um,
primeiro dia útil após o ocorrido, o mesmo me convidou para uma nova
conversa em particular, onde se retratou, demonstrou extremo constrangimento
perante o fato ocorrido e me pediu desculpas novamente.”
“No dia doze de agosto de dois mil e vinte e um, o SO-AD Junior foi ao meu
encontro no NAIM, onde tivemos uma nova conversa a respeito do fato, mais
uma vez pediu desculpas e nesta ocasião, onde demonstrei novamente que não
tinha nenhuma mágoa, ressentimento e que este se tratava de um assunto
tratado, resolvido e superado entre nós, pois eu já havia aceitado suas
desculpas.”
“No dia treze de agosto de dois mil e vinte e um, novamente conversamos na
vila de SO/SG, no condomínio Jerônimo de Albuquerque, ocasião em que o SO-
AD Junior perguntou se poderia pedir desculpas a minha esposa, mas eu falei
que não era necessário, que a situação estava superada"
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos crimes de ação pública condicionada à representação, esta não poderá
sequer ser oferecida se não vier acompanhada da competente representação,
como estabelece o artigo 24 do CPP. Vale dizer, portanto, que sequer a exordial
poderia ter sido recebida. Anote-se que, recentemente, o Excelso Pretório, em
decisão que se tem considerado como violadora do princípio da legalidade,
considerou a injúria racial modalidade de racismo, sendo por isso
imprescritível, decisão que não afetou, contudo, a natureza da ação penal a
instaurar a persecução penal em Juízo. Vale dizer, embora não possa incidir a
prescrição como causa de extinção da punibilidade, não houve alteração da
legislação quanto à natureza jurídica da ação penal, como determina o artigo
145, parágrafo único, última parte do CPB, passível, pois, de decadência.
(...)”.
6. Em que pese o denso posicionamento expendido pelo nobre representante da
PGJM, a preliminar não merece acolhimento na seara do Direito Penal Militar.
7. Conforme amplamente sabido, a Constituição Federal reconhece o Direito
Penal Militar como ramo especial do Direito, conferindo-lhe autonomia e independência
funcional, com reserva legislativa e doutrinária, reputando exclusividade jurisdicional nas
lides que versem sobre essa matéria (crimes militares), com fundamento nos artigos 98 e 124
da Magna Carta.
8. Destaca-se que o Direito Penal Militar, a exemplo do Direito Penal comum,
resguarda-se na característica refratária à aplicação de analogia ou de outro meio providencial
para suprir eventual lacuna legislativa, o que impede a transmutação do instituto da
decadência para o Código Penal Militar, sendo desnecessário afirmar que tal procedimento
reportaria, de maneira peremptória, como ofensa ao princípio da legalidade, cabendo
referendar o óbvio, ou seja, será somente crime militar, a ser processado e julgado na Justiça
Militar da União em caráter de exclusividade, aquele que a legislação pertinente prescreve
como tal, não havendo distinção para esse fim entre crimes militares próprios ou impróprios
ou crimes militares por extensão.
9. Repita-se que a questão reportada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
se refere ao crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, § 3º, do Código Penal comum,
em consistência de verbalizações perpetradas a bordo da Organização Administrativa Militar
da Marinha (Divisão de Pagamento do Centro de Intendência da Marinha em Natal – RN),
consistentes nas frases: Você é um macaco!; Eu lá gosto de trabalhar com preto? Preto é
tudo safado!. As expressões foram desferidas pelo SO Mar RAIMUNDO NONATO
CORDEIRO JÚNIOR, contra o Ofendido 2º SG-ES A. B. S., ambos militares da ativa em
exercício regular das funções, se notabilizando atentando contra a honra subjetiva do 2º
Sargento, nitidamente depreciativas da estima e do decoro pessoal, expressando a menos
valia de cor, que repercute no aspecto racial.
10. Assim, observam-se dos autos os aspectos qualificadores de crimes
militares, uma vez que as ofensas assacadas foram desferidas no âmbito da Organização
Militar, por militar da ativa contra militar também em atividade, embora a tipicidade do
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 140, § 3º, do Código Penal, esteja prevista no Código Penal comum enquadrando-se
nos exatos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, com a redação dada pela Lei nº 13.491,
de 13 de outubro de 2017, litteris:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado;
11. Embora as condutas sejam classificadas como crimes militares, por força do
artigo 9º, II, “a”, do CPM, é de se observar que essa legislação especial não contempla a
hipótese da decadência como fenômeno extintivo da punibilidade, revelando, dessa forma,
que a providência requerida não se enquadra na órbita de deliberação jurisdicional, uma vez
que o legislador ordinário, ao editar o Código Penal Militar e a Lei nº 13.491/2017, não
acolheu esse instituto, tampouco inseriu a modalidade de ação pública condicionada à
representação no sistema penal e processual militar, o que se extrai da literalidade do artigo
121, c/c o art. 123, ambos do CPM, vejamos:
CPM
Propositura da ação penal
Art. 121. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério
Público da Justiça Militar.
Art. 123. Extingue‐se a punibilidade:
I – pela morte do agente;
II – pela anistia ou indulto;
III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV – pela prescrição;
V – pela reabilitação;
VI – pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
12. Assim, emerge, de forma cristalina, o entendimento de que a ausência de
previsão dos institutos da decadência e da representação não se projeta como lacuna no
Direito Penal Militar, mas como ausência proposital em face de sua incoerência e
incompatibilidade com a natureza da ação penal militar, reportada apenas na modalidade
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública incondicionada, bem assim, em face da essência dos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina, indispensáveis à consecução da missão constitucionalmente
investida, que requer maior rigidez do ordenamento, independentemente da vontade pessoal
de seus integrantes, conforme se denota da inteligência estabelecida pelo artigo 142 da
Constituição Federal, litteris:
Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e
pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
13. O Superior Tribunal Militar sedimentou jurisprudência nesse sentido, a
exemplo das Decisões proferidas nos autos da Apelação nº 7000083-69.2021.7.00.0000, de
minha relatoria, e do o HC nº 0000178-63.2017.7.00.000, de relatoria do Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, em que se tratou do tema da desnecessidade da representação do
Ofendido nos delitos militares, por se conferir natureza de ação pública incondicionada,
vejamos:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIREITO PENAL. DIEITO (SIC) PENAL MILITAR.
PROCESSO PENAL MILITAR. ASSÉDIO SEXUAL ARTIGO 216-A DO
CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL
PELA JUNTADA INOPORTUNA DE PARECER JURÍDICO E ERRO NA
DESIGNAÇÃO DA ORIGEM DOCUMENTAL NO SISTEMA E-PROC.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO -
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
PROCEDIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO DIREITO PENAL MILITAR
(PREVALÊNCIA DO RAMO ESPECIAL DO DIREITO). DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE
TRANSCRIÇÃO
DOS
VOTOS
DA
CORRENTE
MINORITÁRIA.
IRRELEVÂNCIA
JURÍDICA.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
RIGIDEZ DO PRINCÍPIO DA DISCIPLINA MILITAR. DOSIMETRIA DA
PENA REGULARMENTE APURADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar suscitada pelo MPM de irregularidade
procedimental na juntada de parecer jurídico, em que sustenta as teses
defensivas consignadas na peça recursal, apenas repercute, tecnicamente, como
proposta doutrinária, para a qual inexiste vinculação de prazo, ou limitação à
fase instrutória. Inexistência de preclusão. Todavia, considerando o erro na
designação da origem do documento no sistema de acompanhamento
processual eletrônico (eProc), atribuindo-se o ato ao "MP", impõe-se como
necessária a correção no andamento. Acolhe-se a preliminar parcialmente
exclusivamente para esse fim. Decisão unânime. II - Preliminar defensiva de
aplicação do instituto da decadência, arguindo-se a ausência de pressuposto
de procedibilidade, com fundamento na legislação penal comum, não
encontra plausibilidade jurídica em face da legislação penal-militar, por
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de previsão legal nesse ramo especial do Direito, bem como tendo
em vista o caráter refratário da analogia nesse âmbito. Demais disso, o fiel
condicionamento da exordial acusatória aos artigos 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar condiciona a orfandade de amparo jurídico para
rejeição dessa peça. Rejeitada por unanimidade. III - A nulidade da Sentença
sob o argumento de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
ao primado da ampla defesa, a pretexto de não se transcrever os votos
vencidos, não encontra guarida no ordenamento jurídico consoante o artigo
438, § 2º, do CPPM, que irradia o caráter facultativo da transcrição, aliado ao
ao pleno exercício do munus defensório por todo o transcurso do procedimento
judicial na perfeita amplitude do princípio do contraditório, afastando a
hipótese de prejuízo processual para a instrução. Orfandade do requisito
previsto no artigo 499 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. IV -
No mérito, verifica-se a pertinência da imputação na exordial acusatória pelas
provas colecionadas, que se apresentam em perfeita harmonia, traduzindo-se
em uma sequência” (Apelação 7000083-69.2021.7.00.0000. Decisão unanime
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 3/2/2022.
Publicação: 10/3/2022) (Grifo nosso).

“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR E DE SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS DISTINTOS,
EMPREENDIDOS EM MOMENTOS DIVERSOS, FOMENTADOS POR
DIFERENTES MEMBROS DO PARQUET CASTRENSE. POSSIBILIDADE.
1. A solução ditada pelo critério da prevenção é legítima, sopesados os
aspectos judicializantes da investigação, diante da atuação de diferentes
membros do Parquet castrense, os quais alavancaram a instauração de
procedimentos investigativos com relação a fatos supostamente idênticos.
2. A apuração de fatos, hipoteticamente criminosos, não tem o condão de, por
si só, representar a imposição de constrangimento ilegal ao investigado,
sobretudo quando considerada a compatibilidade das medidas adotadas com o
regime jurídico-constitucional das liberdades públicas. A conjuntura revela a
idônea atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal, cujo
desiderato, alfim, está imbricado com a preservação da paz social e,
particularmente na Justiça Castrense, com o resguardo dos valores e dos
princípios regentes das Forças Armadas.
3. Enquanto ausentes as situações excepcionais configuradoras de atipicidade
da conduta, de extinção da punibilidade, de carência de indícios de autoria e
de materialidade, dentre outras de igual grandeza, é inviável a concessão da
ordem de HC tendente ao trancamento de Inquérito. Na medida em que exsurge
a exigência de adentrar campo estritamente probatório, reputa-se temerário
atribuir ilegalidade à instauração de IPM, bem como em relação ao seu
prosseguimento.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A instauração de Inquérito, fundado em substanciais indicativos de
ocorrência delitiva, é compatível com a vigente ordem jurídica, ainda que
sucedâneo de Sindicância outrora arquivada. Por natureza, a Sindicância
incorpora o caráter meramente opinativo, de âmbito administrativo. Por
lógica, o pretenso arquivamento deste procedimento não induz óbice ao
aprofundamento da investigação, independentemente do surgimento de
circunstâncias inovadoras (fatos novos), no bojo de IPM instaurado por
requisição do Órgão Ministerial, o qual assume feição judicial. Inconsistência
dos argumentos relativos à dupla apuração dos fatos para consolidar desfecho
favorável ao Paciente.
5. A análise relativa à incompetência da Justiça Militar demanda, sobretudo, o
encerramento da coleta dos elementos indiciários, no âmbito do IPM
instaurado. A reclamada exclusão dos fatos da seara penal castrense exige,
incialmente, específica apreciação pelo Juízo de 1º grau. Sujeitar tal temática,
diretamente, ao exame do Tribunal pressupõe supressão de instância.
6. Os argumentos relativos à ocorrência de decadência, calcados na tardia
formulação de Representação pela ofendida, mostram-se inexpressivos diante
da desnecessidade de tal providência, em razão da potencial caracterização de
infração penal militar, a qual, em tese, sujeita-se à instauração de ação penal
pública incondicionada.
7. Ordem de HC denegada. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus nº 0000178-63.2017.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 06/12/2017. Publicação: 13/12/2017.
(Grifo nosso).
14. Por essas razões, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para aplicação do instituto da decadência.
II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
15. Em síntese, o Ministério Público Militar interpôs o respectivo Recurso de
Apelação, inconformado com a Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 7ª CJM, no tocante à absolvição do SO Mar RAIMUNDO
NONATO CORDEIRO JÚNIOR do crime consistente em “Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” disposto
no art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM.
16. Argumenta que o Juízo a quo laborou em equívoco, uma vez que o
Apelante/Apelado, ao proferir, a bordo de OM da Marinha em Natal-RN (Divisão de
Pagamento do Centro de Intendência da Marinha), as ofensas contra o 2º SG-ES A. B. S.
assacando as expressões “Você é um macaco”, “Negro safado!”, “Eu lá gosto de trabalhar
com preto?” e, especialmente, “Preto é tudo safado!”, além de caracterizar o crime de
injúria racial previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal comum e da respectiva
condenação por tal delito, também teria incorrido no crime de racismo, ressaltando a última
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressão (“preto é tudo safado”) para marcar incidência no artigo 20, caput, da Lei nº
7.716/1989, definidora dos crimes de preconceito de raça e de cor, entendendo o Órgão
Ministerial estarem caracterizadas a tipicidade, o dolo e a culpabilidade do Ofensor.
17. Assim, requer a reforma da Sentença para condenar o SO
Mar RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR na forma consignada na peça
exordial, ou seja, além da condenação constante da Sentença, pelo crime de injúria racial
descrito no artigo 140, § 3º, do Código Penal comum, que seja condenado pelo artigo 20 da
Lei nº 7.716/1989, por discriminação ou preconceito de raça e cor, nos seguintes termos:
“Por fim, não é demais lembrar que, como já expresso na Denúncia, o delito
em epígrafe consiste em CRIME CONTRA A HUMANIDADE e, como é cediço,
merece a repulsa de diversos diplomas internacionais – a exemplo da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial (promulgada pelo Decreto n.º 65.810/69) e do Estatuto
de Roma (promulgado pelo Decreto n.º 4.388/2002) – e do texto da
Constituição da República (Preâmbulo; art. 1º, III; art. 3º, IV; art. 4º, VIII; e
art. 5º, XLI e XLII).
Enfim, vê-se, pelo robusto acervo probatório carreado aos autos, que, em
verdade, o intento do apelado, com sua conduta, era o de praticar, tendo por
alvo intermediário o 2ª SG-ES A. B. S., preconceito racial contra a coletividade
de pessoas pretas, ao proferir as frases “Você é um macaco!”, “Negro safado”,
“Eu lá gosto de trabalhar com preto?! Preto é tudo safado!”.
Assim, por todo o exposto, não resta dúvida que o apelado, consoante
amplamente comprovado nos autos da ação penal militar em epígrafe,
consciente e voluntariamente, com sua conduta incorreu no crime militar 10
equiparado de discriminação ou preconceito racial / racismo (art. 20, caput,
Lei n.º 7.716/89 ).
(...)
Ante o exposto, o Ministério Público Militar REQUER deste Egrégio
Superior Tribunal Militar seja REFORMADA em parte a Sentença
Absolutória (Evento 152 ) para CONDENAR o apelado, SO MAR
RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR , à sanção penal prevista no
preceito secundário do tipo penal incriminador do art. 20, caput , Lei n.º
7.716/89.” (Grifo nosso).
18. Em que pese as razões do Ministério Público Militar, não assiste razão para
reformar o Desisum originário no aspecto reivindicado por essa instituição.
19. Inicialmente, cabe observar que a Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, a
qual equipara a injúria racial ao crime de racismo, não tem alcance ao fato ora em análise,
uma vez que tal lei foi promulgada após os fatos imputados ao Apelante/Apelado.
20. Conforme amplamente sabido, o cenário jurídico sempre evidenciou a
dualidade dos crimes de injúria racial, com o crime de preconceito e discriminação de raça e
cor, tendo em vista os objetos e bens protegidos, performance que continua vigorando mesmo
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depois da edição da Lei nº 14.532/2023.
21. Notadamente, se conforma no meio jurídico o consenso de que os crimes de
injúria racial, compreendidos como o crime de injúria especializada e o de racismo, embora
apresentem alguma uniformidade tópica, repercutem estrutura e elementos volitivos
diferentes.
22. Note-se que no crime de injúria racial, moldado no artigo 140, § 3º, do
Código Penal comum, em vigor na época da agressão, condiciona-se pelo uso de palavras
depreciativas referentes à estima pessoal da vítima, somente punível a título de dolo
específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a vítima, de modo a macular
sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de
realização da conduta típica, com o especial fim de agir pelo animus injuriandi.
23. Por seu turno, a estrutura do crime de racismo, previsto na Lei nº
7.716/1989, tem como objeto proteger contra a degradação de uma coletividade e se
aperfeiçoa em face de conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo
representativo da raça.
24. Assim, entendo que andou bem o Juízo a quo, ao aferir das provas que
instruíram o feito, a ausência de dolo do agente em depreciar coletividade de raça, mas, sim,
em atingir a honra subjetiva do 2º SG-ES A. B. S., em meio a uma discussão acalorada sobre
futebol travada entre ambos que, em determinado momento, volveu-se em descontrole
emocional, assacando os despautérios apontados na peça inicial, conforme se extrai do
fragmento abaixo transcrito:
“Sentença
De acordo com a Denúncia e Alegações Escritas, o SO RAIMUNDO NONATO
CORDEIRO JÚNIOR, durante uma conversa sobre futebol, na Divisão de
Pagamento do Centro de Intendência da Marinha em Natal (RN), teria
proferido as seguintes frases contra o 2º SG A. B. S.: “Você é um macaco”,
“Negro safado”, “Eu lá gosto de trabalhar com preto. Preto é tudo safado”.
As investigações iniciaram a partir de informações repassadas, em 6/8/2021,
pela esposa do 2º SG A. ao Serviço de Ouvidoria da Marinha. Tal notitia
criminis resultou inicialmente na instauração de uma Sindicância (IPM –
Evento 1 – Doc 6), ao final da qual se resolveu instaurar o Inquérito Policial
Militar (IPM).
No IPM, o Ofendido, 2º SG A. assim narrou os acontecimentos apontados pelo
Parquet (IPM – Evento 1 – Doc 11):
"[...] O senhor confirma ter sofrido sucessivas injúrias raciais no seu ambiente
de trabalho? Respondeu: 'Em relação à expressão sucessiva, quis dizer que
foram várias frases no mesmo momento, mesmo ato, ocorrido no dia 30 de
julho de dois mil e vinte e um, proferidas por uma só pessoa e no mesmo local'.
Perguntado: 'No referido documento, a senhora Thais Freitas afirma que o
senhor relatou ter ouvido frases, tais como: 'Você é um macaco', 'Negro safado',
'E que não gosta de trabalhar com preto'. O senhor confirma ter ouvido essas
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referidas frases proferidas contra o senhor? Respondeu: 'Sim, confirmo todas
as três frases'. [...] Perguntado: 'Todas essas frases ofensivas foram proferidas
por quem?' Respondeu: 'SO-AD Junior.' [...] Perguntado: 'No referido
documento, a senhora Thais Freitas afirma que esses eventos acontecidos não
foram fatos isolados no mesmo ambiente. O senhor confirma essa informação?
Em quais ambientes esses eventos ocorreram, quando e como ocorreram?
Respondeu: 'As ofensas aconteceram unicamente dentro do setor de pagamento
no dia trinta de julho de dois mil e vinte e um no segundo tempo de expediente.
Essas ofensas proferidas pelo SO-AD Junior nunca tinham ocorrido antes, e ele
inclusive se mostrava contrário ao racismo, quando se discutia sobre o tema, O
SO-AD Junior tem o hábito de utilizar xingamentos rotineiramente de modo
geral, não direcionados exclusivamente a mim. Ou seja, é uma forma de
comunicação utilizada por ele no dia a dia. Perguntado: ‘No referido
documento, a senhora Thais Freitas afirma: ‘Fato que vem trazendo
transtornos psicológicos e perda de interação no ambiente familiar, insônia e
prostração’. De fato, esses transtornos ocorreram? Respondeu: ‘Sim, minha
esposa percebeu que eu estava cabisbaixo, calado e com falta de interação,
diante disso fui interpelado por ela e expliquei o fato ocorrido. Ela me
incentivou a procurar o HNNa. Eu procurei o serviço de emergência do HNNa
no dia seis agosto sendo dispensado, sem encaminhamento ao profissional
especifico e sem prescrição de medicação. Então procurei um psicoterapeuta
particular diante da aflição daquela semana. Na Segunda dia 09 de agosto de
dois mil e vinte e um voltei ao HHNa e fui encaminhado para sessões de
psicoterapia e recebi prescrição de medicamentos. [...] Em um determinado
momento o SO-AD Junior, começou a falar que estavam brincando demais por
falta de trabalho e que ele iria passar o trabalho pra nós, e acabou falando que
ele iria acabar brincando de uma maneira que eu não iria gostar. Foi quando
proferiu a seguinte frase: ‘depois você vai ficar chorando no café da manhã’.
Neste momento as brincadeiras acabaram, pouco tempo depois foi quando o
SO-AD Junior, voltado para mim, proferiu as seguintes frases: ‘Você é um
macaco’, ‘Negro safado’, ‘E que não gosta de trabalhar com preto’. Não houve
discussão e não retruquei e nem o ofendi. Perguntado: ‘O senhor respondeu às
ofensas sofridas?’ Respondeu: ‘Não respondi, me mantendo incrédulo diante
das ofensas’. Perguntado: ‘Se podia prestar mais algum esclarecimento a
respeito do assunto em tela’, declarou: ‘Após o expediente do dia em que o fato
ocorreu o militar SO-AD Junior me aguardou para poder conversar, nesse
momento ele se mostrou constrangido e que não havia nada de pessoal contra
mim. No início do expediente do dia dois de agosto de dois mil e vinte e um,
primeiro dia útil após o ocorrido, o mesmo me convidou para uma nova
conversa em particular, onde se retratou, demonstrou extremo constrangimento
perante o fato ocorrido e me pediu desculpas novamente [...]”.
Em Juízo, reafirmou que o Acusado proferiu as frases apontadas na
Denúncia (Evento 48 – Video 3 – 01m41s–02m06s):
MPM – [...] o Acusado teria dito ao Sr., na frente de testemunhas, o seguinte:
“Você é um macaco, negro safado, eu lá gosto de trabalhar com preto? Preto é
tudo safado”. Questiono ao Sr.: essas frases existiram por parte do Acusado
contra o Sr.?
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido – Afirmativo.
MPM – Exatamente essas frases?
Ofendido – Sim, senhor.
[...]
Entretanto, posteriormente, ao responder ao Juiz Federal, o Ofendido
esclareceu que, no seu entender, as frases foram dirigidas unicamente a ele,
não à coletividade negra (Evento 48 – Vídeo 15 – 01m54s-03m39s):
Juiz Federal – O sentimento do sr., ele extrapolaria, apesar da frase poder dar
esse entendimento, para toda uma coletividade?
Ofendido – Eu entendo que foi um momento de explosão. Ele explodiu e saiu
falando em sequência aquelas frases numa sequência talvez ilógica e
impensada, mas vi como um rompante.
Juiz Federal – Direcionado ao Sr.?
Ofendido – Direcionada a mim. Não sei, não consigo explicar assim, se todos
brincavam na Divisão, se todos brincavam na sala, por que eu fui o escolhido
para ser [inaudível], poderia ter sido para outro, com outra pessoa, com outra
fala, talvez porque eu fosse o mais moderno da Divisão.
.....
Juiz Federal – [...] importa saber se aquela conduta praticada foi direcionada
a toda uma outra raça, no caso aí, uma raça da cor negra, enfim, pessoas da
cor negra, ou então se, exatamente, foi tudo aquilo para o Sr.?
Ofendido – Eu acredito que buscava a minha pessoa particular. Ele não
buscava a coletividade.
A testemunha 1º SG Hamilton Mendes de Oliveira Filho disse em Juízo que o
Acusado dirigiu-se ao Ofendido (Evento 48 – Vídeo 24 – 04m55s-05m23s):
Juiz Federal – Essa frase que o Sr. escutou. As duas frases, elas foram ditas
diretamente, ou seja, o SO Júnior falou diretamente para o A?
Testemunha – Com certeza, foi direcionado a ele. Com certeza, nítido, claro,
sem gerar nenhuma dúvida. Tenho certeza absoluta disso, dessas frases que eu
acabei de proferir.
Juiz Federal – Ele se referia única e especificamente ao A?
Testemunha – Sim, foi totalmente direcionado a ele.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto anteriormente, o Acusado tinha plena ciência de que o Ofendido
não gostava de qualquer menção discriminatória à sua raça e cor de pele.
Então, se após um dia de brincadeiras que tornaram o ambiente tenso na
Divisão de Pagamento, pela manhã e no turno da tarde, a sua decisão de
referir-se ao Ofendido como “negro (preto) safado” permite concluir que
objetivou ferir o Ofendido em sua honra, ainda que as discussões já houvessem
cessado. Poderia ter simplesmente permanecido em silêncio, pois não havia
mais discussão ou ação por parte do Ofendido. Ao revés, optou por empregar
uma expressão que sabidamente feriria o 2º SG A. em seu âmago, ofendendo
a sua honra, como de fato aconteceu.” (Evento 152 do Processo nº 7000159-
77.2021.7.07.0007) (Grifo nosso).
25. Nesse contexto, não se mostra caracterizado o crime de racismo, pois não se
extrai dos autos que tenha havido a intenção de atacar a raça negra, mas, sim, a de ofender o
2º SG-ES A. B. S. em sua estima pessoal, o que se concretizou.
26. Dessa forma, nego provimento ao recurso do Ministério Público Militar, e
mantenho irretocada a Sentença a quo no ponto em que absolveu o SO MAR RAIMUNDO
NONATO CORDEIRO JÚNIOR do crime previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/89.
II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA.
27. Em suas Razões, a Defesa Constituída requer a absolvição do
Apelante/Apelado, nos termos do art. 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM, por inexistência de
conduta típica da situação, diante da inexistência de dolo específico e, ainda, com
fundamento no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM, por ausência de provas.
28. A Defesa aduz que há contradições entre os depoimentos prestados pela
vítima e pelas testemunhas de acusação e que, por esse motivo, diante da incerteza da prática
do crime pelo Apelante/Apelado, deve ser proferida a sua absolvição.
29. Argumenta ter havido equívoco na pena de multa fixada pelo Juízo a quo,
bem como incorreção na valoração das circunstâncias judiciais.
30. Assiste parcial razão à Defesa.
31. No Código Penal comum, a redação do crime de Injúria Racial, previsto no
art. 140, § 3º, foi alterada pela Lei nº 14.532/2023, excluindo-se do tipo penal as expressões
“raça, cor, etnia e origem”, as quais passaram a integrar novo tipo penal constante na Lei nº
7.716/1989 (Lei do Crime Racial), sendo o crime, a partir de então, equiparado ao racismo.
32. No entanto, o crime praticado pelo Apelante/Apelado ocorreu em data
anterior à alteração promovida pela Lei nº 14.532/2023, razão pela qual deve ser adotada a
redação anterior, que assim dispõe:
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor,
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação
dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de
1997)
33. O crime de injúria é punível a título de dolo, consistente na vontade livre e
consciente de ofender a vítima. Ademais, o tipo exige, para a sua realização, o dolo específico
de querer injuriar a vítima, de modo a macular sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo,
isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da conduta típica, o especial fim de
agir - denominado animus injuriandi.
34. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, exige-se um
fim específico, qual seja, a intenção de humilhar e de ofender a honra subjetiva de alguém de
forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou
origem.
35. No presente caso, o Apelante/Apelado, ofendendo a dignidade e a honra
subjetiva do 2º SG-ES A. B. S., proferiu as seguintes frases “Você é um macaco!”, “Negro
safado!”, “Eu lá gosto de trabalhar com preto?! Preto é tudo safado!” durante uma
conversa na Divisão de Pagamento do Centro de Intendência da Marinha em Natal.
36. Durante seu interrogatório, o acusado declarou que:
“[...] que estava conversando durante o expediente; que havia acabado de
assumir uma outra pasta de um militar que tinha saído para a reserva; que
estava muito atarefado com as fainas; que estava trabalhando e que tinha o
sargento Adeilton, o sargento Hamilton e outro militar fazendo aquelas
guerrinhas que sempre foram normais, cotidianas; que o tempo todo
procuravam o atingir; que era sobre futebol; que passou o dia e não viu nada
demais, porque achava que era normal [...] que possui 25 anos de Marinha [...]
que nunca teve nenhum problema parecido com esse em nenhuma outra OM
pela qual passou [...] que a situação foi surpreendente para todos; que a
relação era boa e amistosa com o Sargento Adeilton e com todos; que o
Sargento Adeilton era o mais brincalhão de todos; que a tarde, no segundo
tempo, estava trabalhando e que é encarregado [...] que exige muita
responsabilidade; que estava assumindo outra pasta e que tinha muita coisa
pra digitar; que estava digitando e eles continuavam com as brincadeiras; que
surgiu aquela palavra que falou “vocês não têm o que fazer, não? Vou falar
com a tenente para passar metade das minhas fainas para vocês”; que, nisso, o
Adeilton retrucou e falou “se o senhor passar essa (inaudível), o senhor não vai
fazer nada”; que, pelo que se recorda, falou “tá vendo, é por isso que não
gosto de trabalhar com um cabra safado desse” [... ] que não teve intenção
nenhuma de denegrir o sargento [...] que, quando aconteceu isso, o pessoal
parou de brincar e que percebeu que o clima ficou diferente na sala; que a
tenente senta atrás dele; que se tivesse se acalorado, ela teria ouvido, pois a
porta estava aberta; que, como percebeu isso, sua primeira atitude como ser
humano foi chamar o Adeilton e perguntar o que houve, se ele não tinha
gostado da brincadeira; que foi então que o Adeilton trouxe essa palavra pra
ele de preto; que disse que não tinha falado isso, mas ele confirmou que sim;
que então pediu perdão e disse que não queria magoá-lo dessa forma; que, se
saiu, foi sem perceber que tinha magoado; que ele disse que estava tudo
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tranquilo; que saiu magoado para casa; que foi criado por uma negra, que tem
uma irmã negra; que ficou magoado consigo mesmo; que ficou se martirizando
durante o sábado e o domingo; que, na segunda, antes de entrar na Divisão,
chamou o Adeilton para tomar um café e se desculpou novamente [...] que ficou
tudo em paz; que logo depois a tenente o chamou e perguntou se havia tido
algum atrito com o Adeilton [...] que não se lembra se falou a palavra “preto”,
mas que acreditou no Adeilton; que disse que errou e se desculpou de novo [...]
que só soube pelo que estava sendo denunciado por causa do IPM
[...]” (Evento 92, vídeos 9-18, do Processo nº 7000159-77.2021.7.07.0007)
(Grifo nosso).
37. Por outro lado, em Juízo, o ofendido confirmou a versão declarada no IPM e
afirmou que o Apelante/Apelado teria dito: “Você é um macaco, negro safado, eu lá gosto de
trabalhar com preto? Preto é tudo safado”.
38. Na ocasião, havia duas testemunhas oculares, as quais se encontravam a
uma distância de aproximadamente 2 (dois) metros do acusado, que divergiram quanto ao
teor do que foi dito pelo Apelante/Apelado ao ofendido, senão vejamos:
a) 1º Sargento Hamilton Mendes de Oliveira Filho:
“que se recorda bem da seguinte frase: “Eu lá gosto de trabalhar com preto,
preto é tudo safado”; que essa frase confirma [...] que então, no segundo
tempo, depois que voltaram do almoço, o ambiente ainda continuava muito
pesado, muito carregado, e que percebeu que o ambiente, as coisas não
voltaram dentro da normalidade, que o clima estava muito exaltado, muito
quente [...] que presenciou isso, ele o tempo todo se dirigindo ao SG A. até que
proferiu essas frases: “Eu lá gosto de trabalhar com preto, preto é tudo
safado”; que isso confirma em alto e bom tom; que presenciou e visualizou [...]
que o Suboficial falou isso em alto e bom tom, para que todos ouvissem, quem
estivesse presente ouvisse; que não escutou a frase “macaco”; que foi uma
sequência dessa questão “ah, você agora vai fazer isso, agora você vai fazer
aquilo”, que a todo momento exaltado, todo momento com raiva e até que
proferiu, em algum momento ele proferiu essas frases “Eu lá gosto de trabalhar
com preto, preto é tudo safado”, que foi dentro desse contexto aí, dentro dessa
situação [...] que se ausentou da sala por um momento para atender uma
ligação [...]” (Evento 48, vídeos 17-24, do Processo nº 7000159-
77.2021.7.07.0007) (Grifo nosso);
b) Ex-MN Rodrigo Rodrigues Ribeiro:
“que presenciou os fatos; que, como era uma conversa de superiores, não
prestou muita atenção; que só escutou duas palavras, que foram as que
ficaram gravadas na memória do depoente; que não escutou mais nada depois;
que não escutou o acusado falar para o ofendido “você é um macaco”; que
não escutou muita coisa; que só escutou o “macaco” e o “preto”; que foram
palavras que ficaram em sua cabeça, porque não são palavras muito comuns de
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serem ditas e essas palavras assim acabam ficam; que foi o que chamou a sua
atenção [...]” (Evento 48, vídeos 25-27, do Processo nº 7000159-
77.2021.7.07.0007) (Grifo nosso).
39. Como se vê, a prova testemunhal confirma que o Apelante/Apelado proferiu
as palavras “preto” e “macaco”. Quanto às frases “você é um macaco” e “eu lá gosto de
trabalhar com preto”, as testemunhas não foram convergentes no sentido de o acusado ter
proferido as mencionadas frases contra o ofendido.
40. No entanto, a testemunha 1º Sargento Hamilton Mendes de Oliveira Filho
afirmou categoricamente que o Apelante/Apelado proferiu as mencionadas frases injuriosas
narradas pelo ofendido.
41. Nesse sentido, embora o acusado não reconheça ou não se lembre de que
tenha proferido as expressões de cunho racial, trata-se de termos de extrema gravidade, sendo
pouco provável que alguém os profira sem realmente ter a ciência de tê-los proferido de
maneira intencional, sobretudo em uma sociedade e em uma época em que se rechaça esse
tipo de comportamento, não se admitindo sequer a utilização dessas expressões com animus
jocandi.
42. Dessa forma, o animus injuriandi exigido para a caracterização do crime de
injúria está perfeitamente demonstrado no caso dos autos, considerando que as testemunhas
oculares ouviram as expressões injuriosas proferidas pelo Apelante/Apelado.
43. Ademais, conforme narrado pelo ofendido durante seu depoimento, o
Apelante/Apelado tinha ciência de que ele não admitia brincadeira de cunho racial. Vejamos
o trecho da Sentença que destaca o que foi falado pelo ofendido:
“MPM – Sargento, o Sr. falou inicialmente, de forma muito minudente, muito
detalhada, que, lamentavelmente, esse tipo de “brincadeira” começou
chamando o Sr. de “Michael Jackson” e foi evoluindo para algo pior, até que
chegou o momento em que o Sr. disse “oh, para com isso etc.”. E já agora no
final do seu relato, o Sr. disse que deixou todo mundo muito bem alertado, todo
mundo muito bem advertido de que não ia mais tolerar esse tipo de
brincadeira. Pergunto, a pergunta que não quer calar: o Acusado deste
processo penal militar, o Acusado, ele estava presente a alguma dessas reuniões
em que o Sr. deixou muito claro que não ia admitir esse tipo de brincadeira?
Ofendido – Afirmativo, ele tinha pleno conhecimento.
MPM – Pleno conhecimento. Desde quando ele tem esse pleno conhecimento?
Foram quantas reuniões? Foi uma reunião só, ou mais de uma?
Ofendido – Reunião para o café da manhã, que eu reuni toda a Divisão, apenas
uma, apenas uma. Mas ele estava presente quando esse outro militar, ex-militar,
ele falava essas brincadeiras e o próprio se manifestava contrário a essas
questões. Ele próprio repreendia, ele próprio tentava evitar que isso
acontecesse. Era uma postura muito proativa por ele.” (Evento 152 do
Processo nº 7000159-77.2021.7.07.0007).
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

44. Ademais, os ânimos estavam exaltados durante aquele dia de trabalho,
devido a brincadeiras envolvendo futebol entre os militares na parte do expediente da manhã.
Tanto que, após o almoço, o clima piorou, resultando nas ofensas proferidas pelo
Apelante/Apelado em desfavor do ofendido.
45. Inclusive, a testemunha Rodrigo Rodrigues Ribeiro, ex-MN, narrou que o
tom adotado pelo Apelante/Apelado foi sério, como se quisesse se impor e intimidar o
ofendido, para que ele se sentisse intimidado e inferiorizado.
46. Nesse sentido, está mais do que demonstrado pelo conjunto probatório
constante dos autos que houve pelo Apelante/Apelado, de fato, a intenção de praticar as
ofensas contra o 2º Sargento A., caracterizando-se perfeitamente a consumação da conduta
prevista no tipo penal descrito no art. 140, § 3º, do Código Penal comum.
47. Em um julgamento emblemático, o STF, no Recurso Extraordinário (RE)
1.029.270/RS, firmou o entendimento de que a injúria racial é uma conduta que ultrapassa a
liberdade de expressão, sendo necessário proteger a dignidade da pessoa humana e a
igualdade entre os indivíduos. O Tribunal também destacou que a injúria racial afeta não
apenas a vítima, mas a sociedade como um todo, reforçando a necessidade de prevenir e
punir tais manifestações discriminatórias.
48 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se dedicado a
analisar o dolo de injuriar em casos concretos. No julgamento do AgRg no REsp 1632272/RJ,
a Ministra Laurita Vaz destacou que "a caracterização do crime de injúria pressupõe a
intenção de ofender a dignidade ou decoro da vítima". (STJ, AgRg no REsp 1632272/RJ,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018).
49. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em
relação ao dolo de injuriar. No HC 100.523/MG, o Ministro Luiz Fux ressaltou que, "para a
consumação do delito de injúria, é indispensável que o agente tenha consciência da
ofensividade das expressões proferidas, bem como da intenção de atingir a honra da vítima".
(STF, HC 100.523/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, julgado em 4/8/2009, DJe
4/9/2009).
50. Por outro lado, assiste razão à Defesa no tocante ao pleito de alteração da
pena de multa, diante da incorreção na valoração das circunstâncias judiciais.
51. A Defesa do Apelante/Apelado aduz que, consoante o previsto em lei, a
fixação da pena de multa deve levar em consideração todos os parâmetros das penas em
concreto, “não podendo o julgador agir de forma desproporcional da fixação do quantum
indenizatório”.
52. O presente tema encontra-se definido no art. 49 do Código Penal comum,
senão vejamos:
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10
(dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem
superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
§2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de
correção monetária.
53. Consta na Sentença que o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no
importe de 2 (dois) salários mínimos, resultando no quantum de R$ 38.784,00 (trinta e oito
mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
54. Segundo a óptica defensiva, a fixação da pena de multa não obedeceu à
regra da proporcionalidade quando comparada com a pena privativa de liberdade fixada no
mesmo decreto condenatório.
55. Ademais, além do argumento no sentido de que ambas as penas devem
guardar coerência e proporcionalidade, o valor do dia-multa aplicado ao sentenciado também
não se demonstrou proporcional, uma vez que o Juízo não fundamentou, de maneira
concreta, a fixação do dia-multa acima do mínimo legal e não avaliou a situação econômica
do réu, considerando tão somente o fato de este ser Suboficial da Marinha do Brasil.
56. Como cediço, toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada,
devendo a pena de multa observar ao critério da proporcionalidade e a situação econômica do
réu, consoante entendimento firmado por esta Corte Castrense, conforme ementa de
julgamento in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME EM LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI 8.666/93.
APLICABILIDADE DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONTINUIDADE TÍPICO
NORMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DE NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA.
ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. PRESCINDÍVEL A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE
VANTAGEM.
FRUSTRAÇÃO
DO
CARÁTER
COMPETITIVO
DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO A UM DOS APELADOS.
ACUSADO SÓCIO E ADMINISTRADOR DE FATO DE DUAS EMPRESAS
PARTICIPANTES DE CERTAME. OFERTA DE LANCES SIMULTÂNEOS.
PROPOSTAS
VENCEDORAS.
INJUSTA
VANTAGEM
SOBRE
OS
CONCORRENTES.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA PENA DE MULTA. PRECEITO
SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
QUANTO ÀS APELADAS. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANUÊNCIA À
PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
Embora revogado pela Lei nº 14.133/2021, o crime previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/1993 permanece aplicável aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência,
não havendo que falar em abolitio criminis. Assim, os crimes previstos na lei
revogada agora constam do Código Penal (CP). No que tange à frustração do
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caráter competitivo de licitação, a nova tipificação está prevista no art. 337-F
do CP, sendo este mais gravoso e, portanto, inadmissível, no presente caso, a
incidência da lex gravior. Precedente do STM.
[...]
Imperiosa a imposição da pena de multa, quando disposta no preceito
secundário do tipo penal, a qual deve levar em consideração o princípio da
proporcionalidade e atender à situação econômica do réu, em atenção ao
disposto nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal.
Seguindo orientação jurisprudencial consolidada do STM, deve-se excetuar a
alínea “a” do art. 626 do CPPM das exigências para o cumprimento do sursis.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000654-06.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/08/2023, Data de Publicação: 11/09/2023) (Grifo nosso).
57. Ocorre que, como pontuado pela Defesa Constituída, a decisão do Juízo a
quo no que diz respeito à fixação da pena-base dos dias-multa não observou os critérios de
proporcionalidade quando comparada com a pena privativa de liberdade, tampouco observou
cuidadosamente a situação econômica do réu, limitando-se ao fato de ele ser Suboficial da
Marinha do Brasil e supondo que seria capaz de adimplir a pena de multa diante da percepção
de seus vencimentos.
58. Verifica-se que o Juízo a quo, além de fixar a pena de multa acima do
mínimo legal previsto, ainda fixou o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos,
atendendo ao disposto no art. 50 do Código Penal comum.
59. No entanto, embora o acusado seja Suboficial da Marinha do Brasil, vê-se,
por meio de seu contracheque juntado aos autos, que o militar percebe mensalmente a quantia
de R$ 4.158,85 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), ou seja,
o valor do dia-multa fixado pelo Juízo supera 50% do ordenado líquido do acusado, o que se
demonstra completamente desproporcional e desarrazoado, além de contrariar o previsto
no caput do art. 60 do Código Penal comum, senão vejamos:
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à
situação econômica do réu. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em
virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no
máximo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Grifo nosso).
60. Além disso, a fixação do dia-multa acima do mínimo legal, igualmente, se
demonstrou desproporcional, sobretudo quando comparado com a pena privativa de liberdade
imposta ao Apelante/Apelado e com outros processos submetidos a julgamento perante esta
Corte Castrense, a exemplo do Recurso de Apelação nº 7000654-06.2022.7.00.0000, razão
pela qual merece ser reformada.
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

61. Sendo assim, passo à dosimetria da pena de multa.
62. Em observância ao Princípio da Proporcionalidade e às circunstâncias do
caso concreto, fixo a pena-base em 10 (dez) dias-multa, consoante o disposto no art. 49 do
Código Penal comum.
63. Quanto ao valor do dia-multa, embora o Apelante/Apelado seja Suboficial
da Marinha do Brasil, verifica-se que a sua situação econômica atual dificulta o
adimplemento da pena de multa, caso esta comprometa de forma considerável seus
vencimentos mensais. Portanto, fixa-se como dia-multa a metade do salário mínimo vigente à
época dos fatos, consoante o previsto no art. 50 e no art. 60, ambos do Código Penal comum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de Apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa Constituída do SO
Mar RAIMUNDO NONATO CORDEIRO JÚNIOR; de negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar; e de dar parcial provimento ao Apelo da Defesa Constituída para,
mantendo a condenação imposta pela Sentença, reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-
multa, fixado o valor de metade do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-
multa, nos termos dos artigos 49, 50 e 60, todos do Código Penal comum.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362083v4 e do código CRC 7d75b967.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/6/2024, às 19:39:56
7000747-66.2022.7.00.0000
40001362083 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR